Tribunal: TJMT
Processo: 1009394-10.2023.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009394-10.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), NILO LAMPUGNANI AGUITONI - CPF: 063.891.749-26 (APELANTE), OTAVIO BARBOSA GATTASS DIAS - CPF: 028.734.931-43 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.211.838-75 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS E RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO DA RECONVENÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INSTRUÇÃO ENCERRADA DE FORMA ANTECIPADA. INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os embargos monitórios e rejeitou a reconvenção, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 938.810,00, referente a suposto débito remanescente de operação comercial envolvendo insumos agrícolas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação das partes para especificação de provas e da oportunidade ao reconvinte de impugnar a contestação à reconvenção configura cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença; e (ii) saber se a instrução processual foi adequadamente conduzida, observando-se os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A instrução foi indevidamente encerrada sem que houvesse intimação das partes para especificação de provas, nos moldes do art. 357, § 3º, do Código de Processo Civil, tampouco deliberação judicial fundamentada quanto à desnecessidade da fase instrutória.

4. Verificou-se ausência de intimação do reconvinte para impugnar a contestação apresentada à reconvenção, importando em flagrante ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como contrariando o disposto no art. 437 do CPC.

5. A violação ao devido processo legal é manifesta, pois as partes foram privadas da oportunidade de se manifestar sobre a produção das provas necessárias para o deslinde da ação, comprometendo o exercício pleno da defesa.

6. O prejuízo processual é evidente, considerando que a controvérsia envolve matéria de fato e de direito complexa, relacionada à natureza jurídica da operação comercial (compra e venda versus barter), exigindo adequada instrução probatória para sua elucidação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de impugnação à reconvenção e realização da fase instrutória.

Tese de julgamento:

"A ausência de intimação das partes para especificação de provas e da oportunidade ao reconvinte de impugnar a contestação à reconvenção configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença proferida sem adequada dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 357, § 3º, e 437.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível n. 1001238-57.2019.8.11.0012, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2023; TJ-MT, Apelação Cível n. 10129034420238110040, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2025; TJ-MT, Apelação Cível n. 1001074-29.2023.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
NILO LAMPUGNANI AGUITONI
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, que nos autos da ação monitória ajuizada por
FIAGRIL LTDA
, julgou improcedente os embargos monitórios opostos e rejeitou a reconvenção apresentada pelo Apelante, constituindo-se o título executivo judicial no valor de R$ 938.810,00 (novecentos e trinta e oito mil oitocentos e dez reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde o vencimento.

·

PRELIMINAR DE MÉRITO

Primeiramente, impõe-se o exame da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para apresentar réplica à contestação da reconvenção e pela ausência de oportunidade para manifestar interesse na produção de provas, suscitada por
NILO LAMPUGNANI AGUITONI.

Da análise detida dos autos, extrai-se que
FIAGRIL LTDA
, ajuizou
ação monitória
, visando o recebimento do valor de R$ 971.103,09 (novecentos e setenta e um mil, cento e três reais e nove centavos), referente a notas fiscais emitidas pela autora em decorrência da venda de insumos agrícolas ao réu.

Em sua defesa, o apelante opôs
embargos monitórios
c/c
reconvenção
, alegando que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se tratava de simples compra e venda de insumos, mas de operação típica de "barter", amplamente difundida no mercado agrícola. Sustentou que, em operações dessa natureza, o produtor rural adquire insumos para aplicação em sua lavoura e se compromete a quitá-los ao final da safra mediante a entrega de produtos agrícolas in natura, sendo tal obrigação futura formalizada por meio da emissão de Cédula de Produto Rural (CPR).

Argumentou o apelante que o valor dos insumos adquiridos junto à apelada foi integralmente quitado, sendo parte mediante cessão de direitos creditórios e parte mediante a entrega da quantidade de milho prevista na Cédula de Produto Rural nº 2049.14/2023, conforme relatório juntado aos autos.

Diante disso, formulou pedido reconvencional de declaração de inexistência de débito e de condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 324716362).

Em sede de decisão interlocutória, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo apelante para determinar que a parte autora retirasse o nome do requerido dos cadastros de inadimplentes e procedesse com a baixa da CPR nº 2049.14/2023.2023 (Id. 324716375).

Consta a impugnação aos embargos monitórios e resposta a reconvenção, na qual a
Fiagril
reconhece que o apelante realizou pagamento parcial mediante cessão de créditos no valor de R$ 658.680,00 e a CPR estava vinculada à operação entabulada, bem como a entrega de 27.791 sacas de milho como forma de pagamento do saldo.

Todavia, a Fiagril, atribuiu às sacas de milho o valor de R$ 31,63 cada, totalizando apenas R$ 877.421,00, quantia que afirmou ter sido abatida do saldo devedor. A partir desse cálculo, sustentou a existência de um suposto débito remanescente de R$ 938.810,00, pelo apelante.

Ao final, requereu a rejeição dos embargos monitórios, julgando-se procedente a ação monitória nos termos da inicial. Ainda, requereu a improcedência do pleito contido na reconvenção, em razão de carência de provas substanciais (Id. 324716383).

Após sobreveio a sentença julgando improcedente os embargos monitórios e rejeitando a reconvenção, concluindo que: (Id. 324716384).

“(...) Em que pese o hercúleo esforço argumentativo da parte requerida em tentar concatenar as notas fiscais e declaração de entrega de grãos ao pagamento da CPR 2049.14/2023 objeto de execução, satisfazendo por outras provas a comprovação da quitação nos moldes do parágrafo único do art. 320 do CC, conclui-se que tais elementos probatórios consubstanciam mero conjunto indiciário do alegado pagamento, mormente porque não é possível relacionar assertivamente as entregas de grãos estampadas nas notas fiscais (únicos documentos contemporâneos ao tempo dos fatos) como dados em pagamento pela obrigação objeto da execução, não constando nos documentos nenhuma menção da razão porque eram realizadas as entregas.

Conclui-se que não há comprovação cabal do adimplemento da obrigação exequenda (ausente recibo de quitação, art. 320 CC), nem tampouco imputação de pagamento e demonstração idônea da correlação entre as entregas de grãos efetuadas e o débito em aberto executado, o que impõe a total improcedência dos pedidos aviados nos embargos monitórios e manter hígida a execução intentada.

(...)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
REJEITO os Embargos Monitórios
e, por consequente, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Monitória, constituindo-se o título executivo judicial no valor de R$ 938.810,00 (novecentos e trinta e oito mil oitocentos e dez reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde o vencimento.

OUTROSSIM JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Reconvenção, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Observa-se no contexto relatado dos autos, que

a instrução foi indevidamente encerrada,
sem que houvesse intimação das partes para especificação de provas, nos moldes do art. 357, § 3º, do Código de Processo Civil, tampouco houve deliberação judicial fundamentada quanto à desnecessidade da fase instrutória
.

Neste norte, as partes não
tiveram oportunidade de se manifestar sobre a produção das provas que entendiam necessárias para o deslinde da ação
, eis que ausente qualquer despacho nesse sentido.

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...)

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.”

Ademais, constata-se que não houve intimação do reconvinte/apelado NILO LAMPUGNANI AGUITONI,

para impugnar a contestação apresentada pela FIAGRIL à reconvenção.

Esse ato importa em flagrante ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, bem como contraria o disposto no art. 437 do CPC, que exige a oitiva da parte contrária sempre que houver juntada de documentos após a contestação.

Cito:

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

“Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

Aliás, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE CONTRATOS FINANCEIROS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS

– JULGAMENTO DO FEITO SEM QUALQUER PRONUNCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que as partes não foram intimadas acerca das provas que pretendiam produzir para o deslinde da ação e, sendo incontroverso se tratar de matérias de fato e de direito, restam inobservadas as regras principiológicas do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, insculpidas no art. 5º, LIV e LV, ambos da Constituição Federal.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001238-57 .2019.8.11.0012, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO.
CHEQUES DEVOLVIDOS PELOS MOTIVOS 22 E 35. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAR PROVAS APÓS CONCILIAÇÃO INFRUTÍFERA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
. DETERMINAÇÃO NO DESPACHO.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação monitória, sob fundamento de devolução dos cheques por divergência de assinatura e fraude, o que afastaria a presunção de veracidade dos títulos e exigiria a comprovação da relação comercial subjacente, prova não apresentada pela apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da apelante para a produção de provas, após a audiência de conciliação infrutífera, configurou cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Constatada a ausência de intimação da parte para a produção de provas, em desrespeito à determinação expressa em despacho anterior que previa a intimação após a conciliação sem acordo, houve violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
. 4. O prejuízo processual é evidente, pois a sentença foi proferida sob a premissa da falta de provas da relação comercial subjacente, impedindo a parte de produzir as provas necessárias para demonstrar seu direito.
5. A ausência de intimação para especificação de provas, quando há controvérsia fática relevante, viola o contraditório e a ampla defesa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de possibilitar a instrução probatória.

Tese de julgamento: “A ausência de intimação da parte para especificar as provas que pretende produzir, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença proferida sem dilação probatória.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10 e 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 779.160/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 22.02 .2011; TJMT, Apelação Cível nº 0001174-07.2018.8.11 .0107, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24 .09.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10129034420238110040, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

E julgado de minha relatoria,
verbis:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. 1. 1 -
Cerceamento de defesa caracterizado pela ausência de intimação do apelante para manifestar-se acerca da impugnação e documentos juntados pela apelada, bem como ante a ausência de oportunidade para que as partes especificassem provas, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsão do art. 437 do Código de Processo Civil
. 2.
Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências. Recurso não provido para anular a sentença
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001074-29.2023.8 .11.0020, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2024).

Assim, reconhecida a violação ao devido processo legal, impõe-se a anulação da sentença para que os autos retornem à instância de origem,
possibilitando-se às partes a especificação de provas e a regular instrução do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante, para lhe
DAR PROVIMENTO
, anulando a sentença por cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à origem para que seja reaberto prazo para a impugnação a reconvenção, facultando às partes a especificação de provas, com a consequente realização das provas úteis e necessárias, prosseguindo-se, então, o feito nos seus ulteriores termos.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
NILO LAMPUGNANI AGUITONI
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, que nos autos da ação monitória ajuizada por
FIAGRIL LTDA
, julgou improcedente os embargos monitórios opostos e rejeitou a reconvenção apresentada pelo Apelante, constituindo-se o título executivo judicial no valor de R$ 938.810,00 (novecentos e trinta e oito mil oitocentos e dez reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde o vencimento.

PRELIMINAR DE MÉRITO

Primeiramente, impõe-se o exame da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para apresentar réplica à contestação da reconvenção e pela ausência de oportunidade para manifestar interesse na produção de provas, suscitada por
NILO LAMPUGNANI AGUITONI.

Da análise detida dos autos, extrai-se que
FIAGRIL LTDA
, ajuizou
ação monitória
, visando o recebimento do valor de R$ 971.103,09 (novecentos e setenta e um mil, cento e três reais e nove centavos), referente a notas fiscais emitidas pela autora em decorrência da venda de insumos agrícolas ao réu.

Em sua defesa, o apelante opôs
embargos monitórios
c/c
reconvenção
, alegando que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se tratava de simples compra e venda de insumos, mas de operação típica de "barter", amplamente difundida no mercado agrícola. Sustentou que, em operações dessa natureza, o produtor rural adquire insumos para aplicação em sua lavoura e se compromete a quitá-los ao final da safra mediante a entrega de produtos agrícolas in natura, sendo tal obrigação futura formalizada por meio da emissão de Cédula de Produto Rural (CPR).

Argumentou o apelante que o valor dos insumos adquiridos junto à apelada foi integralmente quitado, sendo parte mediante cessão de direitos creditórios e parte mediante a entrega da quantidade de milho prevista na Cédula de Produto Rural nº 2049.14/2023, conforme relatório juntado aos autos.

Diante disso, formulou pedido reconvencional de declaração de inexistência de débito e de condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 324716362).

Em sede de decisão interlocutória, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo apelante para determinar que a parte autora retirasse o nome do requerido dos cadastros de inadimplentes e procedesse com a baixa da CPR nº 2049.14/2023.2023 (Id. 324716375).

Consta a impugnação aos embargos monitórios e resposta a reconvenção, na qual a
Fiagril
reconhece que o apelante realizou pagamento parcial mediante cessão de créditos no valor de R$ 658.680,00 e a CPR estava vinculada à operação entabulada, bem como a entrega de 27.791 sacas de milho como forma de pagamento do saldo.

Todavia, a Fiagril, atribuiu às sacas de milho o valor de R$ 31,63 cada, totalizando apenas R$ 877.421,00, quantia que afirmou ter sido abatida do saldo devedor. A partir desse cálculo, sustentou a existência de um suposto débito remanescente de R$ 938.810,00, pelo apelante.

Ao final, requereu a rejeição dos embargos monitórios, julgando-se procedente a ação monitória nos termos da inicial. Ainda, requereu a improcedência do pleito contido na reconvenção, em razão de carência de provas substanciais (Id. 324716383).

Após sobreveio a sentença julgando improcedente os embargos monitórios e rejeitando a reconvenção, concluindo que: (Id. 324716384).

“(...) Em que pese o hercúleo esforço argumentativo da parte requerida em tentar concatenar as notas fiscais e declaração de entrega de grãos ao pagamento da CPR 2049.14/2023 objeto de execução, satisfazendo por outras provas a comprovação da quitação nos moldes do parágrafo único do art. 320 do CC, conclui-se que tais elementos probatórios consubstanciam mero conjunto indiciário do alegado pagamento, mormente porque não é possível relacionar assertivamente as entregas de grãos estampadas nas notas fiscais (únicos documentos contemporâneos ao tempo dos fatos) como dados em pagamento pela obrigação objeto da execução, não constando nos documentos nenhuma menção da razão porque eram realizadas as entregas.

Conclui-se que não há comprovação cabal do adimplemento da obrigação exequenda (ausente recibo de quitação, art. 320 CC), nem tampouco imputação de pagamento e demonstração idônea da correlação entre as entregas de grãos efetuadas e o débito em aberto executado, o que impõe a total improcedência dos pedidos aviados nos embargos monitórios e manter hígida a execução intentada.

(...)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
REJEITO os Embargos Monitórios
e, por consequente, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Monitória, constituindo-se o título executivo judicial no valor de R$ 938.810,00 (novecentos e trinta e oito mil oitocentos e dez reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde o vencimento.

OUTROSSIM JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Reconvenção, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Observa-se no contexto relatado dos autos, que

a instrução foi indevidamente encerrada,
sem que houvesse intimação das partes para especificação de provas, nos moldes do art. 357, § 3º, do Código de Processo Civil, tampouco houve deliberação judicial fundamentada quanto à desnecessidade da fase instrutória
.

Neste norte, as partes não
tiveram oportunidade de se manifestar sobre a produção das provas que entendiam necessárias para o deslinde da ação
, eis que ausente qualquer despacho nesse sentido.

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...)

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.”

Ademais, constata-se que não houve intimação do reconvinte/apelado NILO LAMPUGNANI AGUITONI,

para impugnar a contestação apresentada pela FIAGRIL à reconvenção.

Esse ato importa em flagrante ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, bem como contraria o disposto no art. 437 do CPC, que exige a oitiva da parte contrária sempre que houver juntada de documentos após a contestação.

Cito:

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

“Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

Aliás, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE CONTRATOS FINANCEIROS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS

– JULGAMENTO DO FEITO SEM QUALQUER PRONUNCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que as partes não foram intimadas acerca das provas que pretendiam produzir para o deslinde da ação e, sendo incontroverso se tratar de matérias de fato e de direito, restam inobservadas as regras principiológicas do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, insculpidas no art. 5º, LIV e LV, ambos da Constituição Federal.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001238-57 .2019.8.11.0012, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO.
CHEQUES DEVOLVIDOS PELOS MOTIVOS 22 E 35. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAR PROVAS APÓS CONCILIAÇÃO INFRUTÍFERA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
. DETERMINAÇÃO NO DESPACHO.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação monitória, sob fundamento de devolução dos cheques por divergência de assinatura e fraude, o que afastaria a presunção de veracidade dos títulos e exigiria a comprovação da relação comercial subjacente, prova não apresentada pela apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da apelante para a produção de provas, após a audiência de conciliação infrutífera, configurou cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Constatada a ausência de intimação da parte para a produção de provas, em desrespeito à determinação expressa em despacho anterior que previa a intimação após a conciliação sem acordo, houve violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
. 4. O prejuízo processual é evidente, pois a sentença foi proferida sob a premissa da falta de provas da relação comercial subjacente, impedindo a parte de produzir as provas necessárias para demonstrar seu direito.
5. A ausência de intimação para especificação de provas, quando há controvérsia fática relevante, viola o contraditório e a ampla defesa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de possibilitar a instrução probatória.

Tese de julgamento: “A ausência de intimação da parte para especificar as provas que pretende produzir, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença proferida sem dilação probatória.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10 e 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 779.160/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 22.02 .2011; TJMT, Apelação Cível nº 0001174-07.2018.8.11 .0107, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24 .09.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10129034420238110040, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

E julgado de minha relatoria,
verbis:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. 1. 1 -
Cerceamento de defesa caracterizado pela ausência de intimação do apelante para manifestar-se acerca da impugnação e documentos juntados pela apelada, bem como ante a ausência de oportunidade para que as partes especificassem provas, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsão do art. 437 do Código de Processo Civil
. 2.
Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências. Recurso não provido para anular a sentença
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001074-29.2023.8 .11.0020, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2024).

Assim, reconhecida a violação ao devido processo legal, impõe-se a anulação da sentença para que os autos retornem à instância de origem,
possibilitando-se às partes a especificação de provas e a regular instrução do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante, para
DAR-LHE PROVIMENTO, anulando a sentença por cerceamento de defesa e

determinando o retorno dos autos à origem para que seja reaberto prazo para a impugnação a reconvenção e a fase de instrutória
, prosseguindo-se o feito nos seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025